Tribunal: TCU
Processo: 006.069/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) por meio do Convênio 1264/06, que tinha por objetivo a ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do Município de Araguatins/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Marcelo de Carvalho Miranda da presente relação processual; 9.2. considerar as presentes contas iliquidáveis e ordenar o seu trancamento, nos termos do art. 211 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. arquivar o presente processo.